Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-65.2022.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800480-65.2022.8.14.0047

APELANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA, LAZARO FERNANDO DOS SANTOS MACHADO

ADVOGADO DATIVO: SHEISE RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA- RAZÕES RECURSAIS DISTINTAS – EXTORSÃO MAJORADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 158, §1ª DO CÓDIGO PENAL – ART. 2º DA LEI 12.850/13– SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – AÇÕES PRATICADAS PELO RECORRENTES QUE SE ENQUADRAM NOS CRIMES PELOS QUAIS FORAM CONDENADOS- CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - AJUSTES NECESSÁRIOS – REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS AOS APELANTES – APELAÇÕES CRIMINAIS PARCIALMENTE PROVIDAS PARA REDUZIR A PENA DEFINITIVA DOS RECORRENTES.

1) Fragilidade probatória à condenação não verificada. A consonância da palavra da vítima, com as demais provas dos autos, em especial vídeo e depoimento dos policiais que realizam as diligências possuem aptidão para manter a configuração da materialidade e autoria delitiva.

2) Rechaçada as alegações dos recorrentes no que se refere a atipicidade dos crimes de organização criminosa e extorsão, eis que as ações adotadas pelos acusados se enquadram nas condutas descritas no art. 158, §1º do CP e art. 2º da Lei nº 12.850/13.

3)

No que concerne ao pedido redução da pena ao mínimo legal, observa-se equívoco na análise das circunstâncias judiciais, pelo que promovo os ajustes necessários nos cálculos dosimétricos da pena, acarretando assim a redução da pena definitiva imposta aos apelantes.

4) Quanto
ao pedido de detração da pena apresentado pelo recorrente Lázaro Fernando, observa-se que a partir dos ajustes na dosimetria da pena, a dedução do tempo de prisão provisória até a sentença, opera mudança no regime inicial de cumprimento de pena dos acusados, que passa a ser o semiaberto, nos termos do art. 33, §2ª, b do CP.

5) Afasta-se o pleito de redução da pena de multa, eis que a pena pecuniária deve ser cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, sob pena de violação ao princípio da individualidade da legalidade.

4) Recursos conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/02/2025 e 24/02/2025,
à unanimidade,
em CONHECER dos Recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo.

Belém (PA), 25 de fevereiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
LAZARO FERNANDO DOS SANTOS MACHADO e MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA
, através de razões recursais distintas (
Num. 18614004 - Pág. 2/12 e - Num. 15220815 - Pág. 1/7)
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos da ação penal n°

0800480-65.2022.8.14.0047
, que os condenou nas sanções previstas no
art. 158, §1º do Código Penal e art. 2º da Lei nº 11.850/2013
fixando-lhes as penas de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, e dias-multa, e 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
com valor unitário referente

a
1/30 do maior salário mínimo mensal vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais (
Num. 18614004 - Pág. 2/12
)
, a defesa de
Lázaro Fernando dos Santos Machado
sustenta
insuficiência das provas
reunidas nos autos quanto a autoria delitiva e materialidade dos crimes de organização criminosa e extorsão, destacando que as condenações foram fundamentadas em meras suposições. Afirma, ainda,
a ausência de dolo e a atipicidade da conduta
, sob o fundamento de que, mesmo que o apelante estivesse no local dos fatos, não há provas de que ele tenha atuado com dolo para cometer extorsão ou integrar uma associação criminosa.

Em pedido subsidiário, postula a
desclassificação do crime de extorsão qualificada para ameaça simples
(art. 147 do Código Penal), com imposição de pena menos gravosa.

Ainda de maneira alternativa refuta a
dosimetria das penas aplicadas,
sob o fundamento de que inexistem circunstâncias que justifiquem a fixação da pena-base acima do mínimo legal, e pleiteia o
estabelecimento do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena,
considerando o tempo de prisão cautelar cumprido, bem como a
concessão do sursis penal, a imposição da pena de multa no mínimo legal, a assistência judiciária gratuita e a isenção de custas processuais
.

A defesa de
Maria Aparecida Alves de Almeida
, em razões de

Num. 15220815 - Pág. 1/7
, preliminarmente suscita a nulidade da sentença,
sob a alegação de que o magistrado não apreciou a tese de menor participação da ré, acarretando-lhe prejuízo ao seu direito de defesa e ao contraditório. No mérito, afirma
insuficiência probatória
quanto à autoria do delito de organização criminosa, pelo que requer a absolvição. Sustenta, ainda, a
atipicidade da conduta no crime de organização criminosa
, sob o ponto de vista de que a mera presença da ré em um local ou no contexto em que ocorreu a atividade criminosa não configura participação em organização criminosa.

Alternativamente sustenta
excesso na fixação da pena-base
, considerando que não foi adequadamente esclarecido o quantum de aumento aplicado na exasperação.

Em
pedidos finais
, requer, inicialmente, a nulidade da sentença por omissão quanto à tese defensiva de menor participação. No mérito, postula a
desclassificação do crime de extorsão para o delito de ameaça em sua modalidade simples
, com a consequente redução da pena. Alternativamente, busca a absolvição da ré em relação ao crime de organização criminosa, devido à insuficiência de provas que apontem sua participação efetiva, nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões

(Num. 18614010 - Pág. 1/6),
o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o desprovimento dos recursos, a fim de que seja mantida a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio de parecer do Dr. Armando Brasil Teixeira, posicionou-se pelo conhecimento dos recursos e, no mérito,
pelo parcial provimento
, somente para ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, conforme
Num. 23064429 - Pág. 1/19.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1-

Preliminar suscitada pela recorrente Maria Aparecida Alves de Almeida
.

Afirma a defesa da ré Maria Aparecida Alves de Almeida suposta violação ao direito de ampla defesa e ao contraditório,
em razão do não enfrentamento pelo julgador, da tese de menor participação suscitada pela defesa.

Inobstante os argumentos trazidos pela defesa, vê-se que o julgador, ao proceder a análise da autoria delitiva destacou que ambos se utilizaram da má fama e periculosidade de uma das maiores facções criminosas do país para ameaçarem implicitamente a vítima, para conseguirem obter dinheiro indevido
(Núm. 1435208, p.2)
, reconhecendo a autoria delitiva da acusada nas condutas descritas no art 158, §1º do CP e art. 2º da Lei 12.850/13. Portanto, o reconhecimento do julgador pela participação ativa da apelante na conduta delitiva, com domínio sobre o fato e o resultado, e o considerável grau de envolvimento da recorrente na ação delitiva demonstra o afastamento da tese de menor participação na empreitada criminosa sustentada pela defesa, eis que incompatíveis. Desse modo, não há que se falar em omissão do juízo a quo.

Refuta-se, pois,
a nulidade sustentada.

Mérito.

Cumpre destacar que a extorsão
crime pluriofensivo
, eis que ataca mais de um bem jurídico, o patrimônio e a integridade física da vítima. Portanto, o polo passivo da infração penal descrita no art. 158 do Código Penal pode ser a pessoa atingida pela violência ou grave ameaça, a pessoa que faz, deixa de fazer ou tolera que se faça algo, bem como a pessoa que suporta o prejuízo patrimonial.

Nesse sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO – ROBUSTEZ PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA – REGIME PRISIONAL ADEQUADO – PRESERVADO – NÃO PROVIDO. 1. A Acusação está comprovada pelo depoimento das testemunhas/vítimas, que judicialmente afirmaram serem constrangidas, respectivamente, a depositar valores e a efetivar o saque e levar as quantias ao Réu ou comprar bens pessoais, como roupas e, levar no Estabelecimento Prisional em que o Apelante estava recolhido. Os comprovantes de depósitos acostados aos autos, atestam os valores movimentados na conta da vítima.
Configurado o delito de extorsão, na forma do art. 158 do Código Penal, na lição de Cleber Masson: "seu sujeito passivo pode ser: (a) a pessoa atingida pela violência ou grave ameaça; (b) a pessoa que faz, deixa de fazer ou tolera que se faça algo; e (c) a pessoa que suporta o prejuízo patrimonial"
(Código penal comentado.6ed. Rio de Janeiro:Forense,2018). No caso foi vítima a pessoa obrigada a sacar os valores e repassar ao Réu (Miriam), bem como a que suportou o prejuízo, sendo obrigada a efetuar os depósitos mediante ameaça de mal ao seu neto (Vergínia). 2. Quanto ao regime inicial, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, incabível a alteração, porquanto o réu é reincidente e o quantum da pena recomenda o regime prisional mais gravoso, pois escapa ao disposto na Súmula 269 do STJ. 3. Com o parecer, nega-se provimento ao recurso. (TJ-MS - APR: 00033339120128120013 MS 0003333-91.2012.8.12.0013, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 22/11/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/12/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVIDÊNCIA DE INICIATIVA DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ENDOSSO DA DEFESA - DEFERIMENTO DA MEDIDA COM PRAZO ASSINADO PARA REALIZAÇÃO - DIFICULDADE DE ORDEM TÉCNICA - EMPECILHO NÃO SUPERADO - CONFORMISMO DAS PARTES - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - MÉRITO - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - PROVA SEGURA DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE - PENA ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO COMINADO À ESPÉCIE - DECISÃO MANTIDA. - Se a coleta da prova, requerida pelo Ministério Público com o endosso da defesa, foi frustrada em razão de dificuldades de ordem técnica, não superada, e as partes se conformaram, não insistindo na providência, não há que se falar em nulidade do feito - Deixando a defesa para se pronunciar sobre o tema na apelação, mantendo-se silente quando da apresentação das alegações finais, a matéria está preclusa - A orientação dos tribunais é no sentido de que a decretação de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, consoante o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, -
O crime do artigo 158 do Código Penal muito se assemelha ao de roubo, crime pluriofensivo, que atinge o patrimônio e a integridade física (violência à pessoa), ou à liberdade individual (grave ameaça).
O elemento normativo do tipo, porém, é a "indevida vantagem econômica". Como entende a doutrina, a extorsão nada mais é do que uma espécie do gênero "constrangimento ilegal" ( CP, artigo 146) qualificada pelo fim de locupletamento indevido. (TJ-MG - APR: 10209110041024001 Curvelo, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/12/2021) –
grifamos.

No caso em análise, a vítima, embora não tenha tido contato direto com os acusados, é o proprietário do estabelecimento comercial ao qual se dirigiram os acusados para, em nome da facção criminosa Comando Vermelho, anunciar a taxa de funcionamento.

Os apelantes interpuseram recurso de apelação em razões recursais, todavia, nelas assinalam
três alegações em comum
, quais sejam: a
fragilidade de provas quanto a autoria delitiva
do crime de organização criminosa, alegação que o recorrente Lázaro estende ao crime de extorsão; a
atipicidade da conduta descrita no art. 2ª da Lei nº 12.850/13
, e a tese de
desclassificação da condenação pelo crime de extorsão majorada (art. 158, §1º do CP) para o de crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP
.

Passo, pois, à análise conjunta desses referidos pontos.

No que se refere
a fragilidade de provas
, verifica-se que não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação dos apelantes nas empreitadas criminosas do art. 158, §1º do CP e art. 2º da Lei 12.850/13
.

A
materialidade do crime
e
autoria delitiva dos crimes de extorsão e de integração de organização criminosa
restam induvidosas e podem ser facilmente verificadas pela palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, em especial pelo
vídeo acostado nos autos no ID
14135133,
em que se vê
os apelantes Lázaro e Maria Aparecida
entram juntos no estabelecimento comercial e logo iniciam diálogo com o funcionário do estabelecimento comercial. É possível perceber que em o recorrente faz expressa menção a cobrança de taxa pela facção criminosa Comando Vermelho, e em seguida, a recorrente Maria Aparecida esclarece que estão cumprindo sua obrigação, recebendo comissão.

Há de se destacar que o próprio acusado Lázaro confessou em juízo que juntamente com sua esposa Maria Aparecida foram à loja da vítima falar em nome da facção criminosa, sobre a cobrança da taxa de comércio
(mídia de Núm. 14135177).

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, afirmou o policial civil Daniel Isaac Serruya que as investigações policiais apontaram aos acusados a autoria dos crimes à eles impostas
(Núm. 14135175)

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Sabido que nos crimes patrimoniais, nos quais está inserido o crime de extorsão, a palavra da vítima assume relevância probatória, quando amparada em outras provas produzidas em juízo. É o caso dos autos, em que narrativa da vítima encontra amparo no caderno probatório, e nada há de substancial na defesa dos réus que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria,
diante a presença das elementares dos crimes
art. 158, §1º do CP e art. 2º da Lei 12.850/13.

Os apelantes afirmam, ainda, a
atipicidade da conduta ilícita descrita no
art. 2º da Lei nº 12.850/13
, e apenas a defesa de Lázaro sustenta a ausência de dolo em relação ao ilícito descrito no art. 158 do Código Penal. Aduzem os recorrentes que a mera presença em um lugar ou contexto onde ocorreu o crime não configura participação em organização criminosa, bem como sustentam a inexistência de provas em relação ao dolo para cometer extorsão ou integração de organização criminosa.

No
caso concreto, verifica-se a
tipicidade penal
tanto em relação ao crime de
extorsão
, previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, quanto ao crime de
associação criminosa para a prática de crimes
, descrito no art. 2º da Lei nº 12.850/13. A análise conjunta da materialidade delitiva e da autoria já comprovadas nos autos corrobora a subsunção dos fatos às normas incriminadoras.

Em casos semelhantes, a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ATIPICIDADE DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Hipótese em que o paciente pede o reconhecimento da incompetência do Juízo de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, em razão da atipicidade do crime de integrar organização criminosa imputado ao paciente, ante a ausência da circunstância elementar "associação de quatro ou mais pessoas", visto que apenas duas pessoas foram denunciadas. 2. Tendo em vista que o artigo 564, I, do CPP erige à categoria de nulidade a falta de competência do juiz, admite-se a impetração de habeas corpus contra a decisão que não reconhece a incompetência, a fim de evitar que o réu seja condenado e tenha sua liberdade restringida em processo manifestamente nulo (art. 648, VI, CPP). 3. A denúncia oferecida pelo Ministério Público descreve fato criminoso que, em tese, subsume-se ao tipo penal do artigo 2º da Lei Federal nº. 12.850/2013, no verbo "integrar", porquanto em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial o paciente confessou que faz parte do grupo criminoso denominado "Comando Vermelho", em núcleo formado para a prática de crimes de tráfico de substância entorpecente. 4. Existe em nosso país o absoluto consenso de que o Comando Vermelho é uma organização criminosa, haja vista que é reconhecido por todos como um grupo criminoso armado, formado pela associação de milhares de pessoas espalhadas em vários Estados do território nacional, de caráter permanente, estabelecido de forma ordenada, com hierarquia de funções e divisão de tarefas, destinado à prática organizada do tráfico de drogas e de inúmeros outros delitos. A consequência disto é que todos seus integrantes estão incursos nas sanções previstas na Lei das Organizações Criminosas.
5. Assim, se o próprio agente criminoso suspeito autointitula-se integrante do Comando Vermelho, como no caso, não é necessária a identificação dos demais membros da organização, ou mesmo parte dela, para que seja ele denunciado pelo crime de integrar organização criminosa
. 6. A exigência de identificação de quatro ou mais pessoas na denúncia, com a descrição detalhada da estrutura e funcionamento da organização criminosa, somente se dá nos casos em que o Ministério Público pretende provar não só a culpabilidade dos denunciados, mas também a própria existência da organização criminosa, o que não é o caso dos autos, em que o reconhecimento do Comando Vermelho como tal é público e notório. 7. Reconhecida a competência da Vara de Delitos de Organizações Criminosas para processar e julgar o feito, na forma prevista no artigo 49-A da Lei Estadual nº 16.505/2018. 8. Ordem denegada. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0631523-75.2019.8.06.0000 Fortaleza, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 17/12/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/12/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2.º, § 2º, DA LEI 12.850/2013)– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INVIÁVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSÍVEL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
– Inviável a absolvição quanto ao crime do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, diante do vasto conjunto probatório, em especial dos testemunhos dos policiais militares que participaram da investigação, dando detalhes da participação do apelante na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital
- PCC. II – Não restaram preenchidos os requisitos cumulativos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, já que o conjunto probatório revela a dedicação do réu à atividades criminosas e a integração à organização criminosa. III – Recurso ministerial conhecido e provido, com o parecer.(TJ-MS - Apelação Criminal: 0800565-81.2022.8.12.0055 Sonora, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 02/02/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DOS SEGUINTES DELITOS: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O SEU COMETIMENTO, AMBOS COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE MENOR; EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA; E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TODOS EM CONCURSO MATERIAL. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI 11.343/06; 158, PARÁGRAFO 1º, N/F DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; E 16 DA LEI 10.826/03. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO COM RELAÇÃO AOS CORRÉUS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EMENDATIO LIBELLI. CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS SOMENTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM DETRIMENTO DO CRIME AUTÔNOMO. ABSOLVIÇÃO DAS DEMAIS IMPUTAÇÕES CONTRA ELES DEDUZIDAS. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (1º APELANTE). PEDIDO DE PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SEJA JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE, INCLUSIVE QUANTO AO CRIME AUTÔNOMO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, SEM PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DA MAJORANTE NOS DELITOS TIPIFICADOS NA LEI DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MÉRITO. PEDIDOS: (i) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; (ii) EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO IV, DO ARTIGO 40, DA LEI DE DROGAS; (iii) REDUÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL; (iv) ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. (..)
IV. Crime de extorsão. Prova segura nos autos de que, após a expulsão da milícia então atuante na região dos fatos pelos membros da organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho", integrada pelos acusados, esta também passou a explorar outra atividade ilícita, própria de milícia, cobrando "taxas" de moradores, autônomos e comerciantes, a título de permissão de atividade ou de segurança,
chegando muitas vezes a expulsar de suas próprias casas aqueles que não se curvassem à cobrança ilegal. Apelados Douglas e Thiago Pereira que, por serem os líderes presenciais da organização criminosa, devem ser responsabilizados por esse delito na condição de mandantes, na medida em que as ordens para a execução das extorsões, recebidas do líder máximo, o corréu Luiz Cláudio, por eles eram repassadas na comunidade aos demais integrantes da organização criminosa.
Apelado Helton que se encarregava de transmitir aos moradores, comerciantes e autônomos da localidade as ordens de pagamento das taxas ilegais sob pena de represálias, a mando dos chefões do tráfico
. (...) Recurso do Ministério Público ao qual se dá parcial provimento. (TJ-RJ - APL: 00007386820148190203 201605010926, Relator: Des(a). ROSA HELENA PENNA MACEDO GUITA, Data de Julgamento: 24/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/11/2020) – grifamos,

As provas produzidas nos autos não deixam dúvidas de que as condutas adotadas pelos recorrentes se amoldam as descritas nos tipos penais do
art. 158, §1º do Código Penal e art. 2º da Lei nº 12.850/13,
pelo que se afasta a tese de atipicidade da conduta.

No que concerne ao pleito dos apelantes de
desclassificação do crime de extorsão para o crime de ameaça
, do mesmo modo não comporta acolhimento, vez que a conduta delitiva dos acusados claramente extrapolou a ação ilícita descrita descrito no art 147 do CP, eis que como já fartamente descrito, patente que a ação delitiva dos recorrentes tinha por escopo o recebimento de vantagem econômica indevida, eis que pelo recado dado no estabelecimento comercial, a mando da facção criminosa, receberiam comissão, o que remete indubitavelmene os apelantes à conduta descrita no art. 158 do CP.

Em pedido subsidiário pugnam os apelantes a
alteração na dosimetria da pena
, com a fixação da pena-base no mínimo legal, posto que entendem que foram impostas de maneira excessiva, o que adianto, deve ser acolhido parcialmente.

Em reanálise individual dos cálculos dosimétricos aplicados a cada um dos recorrentes, observa-se dos imperativos dos arst. 59 e 68 do Código Penal, que a pena-base imposta a
apelante Maria Aparecida, por incurso na
conduta ilícita do art. 158 do Código Penal (crime de extorsão)
, ostenta equívoco do julgador na observação das
circunstâncias do crime
, eis que o modus operandi empregado na prática do delito no caso concreto é próprio do crime cometido, pelo que
passo a considerar neutra à apelante as circunstâncias do crime.

Do mesmo modo, procedo ao decote do vetor atinente
a personalidade
, na medida em que sua análise permeia o caráter do agente delitivo como pessoa humana, ou seja, sua índole, seu temperamento, maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior, dados que não estão evidentes nos autos, pelo que
a torno neutra, e diante a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a
pena-base na mínima de 04 (quatro) anos de reclusão e 10

(dez) dias-multa
,
no valor diário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do crime
,
que permanece a pena provisória, em razão da inexistência de agravantes e atenuantes (2ª fase). Na 3ª (terceira) fase, incide apenas o aumento atinente ao
concurso de pessoas previsto no art. 158, §1º do CP
, que em razão do
princípio da non reformatio in pejus
, mantém-se a fração aplicada na sentença, de 1/4 (um quarto), o que perfaz a pena final de
05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

No tocante a pena imposta à recorrente
Maria Aparecida pela autoria delitiva tipificada no art. 2º da Lei nº 12.850/13
,
o julgador primevo ao analisar a circunstância judicial da culpabilidade equivocamente a confundiu com a culpabilidade como elemento do crime, quando o correto seria ponderar a maior ou menor reprovabilidade da conduta, que no presente caso está inserida no tipo penal do art. 2ª da Lei 12/850/13,
e por isso a tenho como neutra à apelante.
Procedo do mesmo modo, ao decote da circunstância judicial da
personalidade da apelante,
dada a inexistência de elementos nos autos para mensurá-la, e inexistindo outros vetores desfavoráveis, fixo a pena
pena-base na mínima de 03 (três) anos de reclusão, e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa,
na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente quando do fato, pena que se mantém a pena definitiva em razão da inexistência de ocorrências que possam modificar a pena nas 2ª e 3ª fases da dosimetria da pena.

Diante a configuração do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, somam-se as penas aplicadas, culmina a
pena definitiva de Maria Aparecida Alves de Almeida em 08 (oito) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa,
nos parâmetros acima mencionado.

Procedendo a reanálise da penalidade imposta pela sentença condenatória ao apelante
Lázaro Fernando dos Santos Machado,
inicialmente em relação a autoria
do crime de extorsão majorada (art. 158, §1º do CP),
cumpre o ajuste da pena-base, com o decote das circunstâncias do crime, eis que não transbordou a do crime pelo qual foi condenado, e em razão da inexistência de outro vetor desfavorável ao acusado,
impõem-se a mínima legal prevista, de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa,
de acordo com o art. 49 do CP, sendo cada dia equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente quando do cometimento do crime. Na 2ª (segunda) fase, não há configuração de agravantes e atenuantes, e na 3ª (terceira) fase incide a causa de aumento de pena de concurso de pessoas prevista no §1º do art. 158, e embora o referido dispositivo preveja o aumento de 1/3 (um terço) até 1/2 (metade), mantém-se o aumento aplicado na sentença, de 1/4 (um quarto), por ser mais benéfico ao acusado, culminando na
pena final de 05 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa.

No que concerna a aplicação da pena imposta ao acusado

Lázaro pela conduta delitiva do art. 2º da Lei 12.850/13
,
há erro na análise do vetor culpabilidade, eis que a reprovabilidade da conduta ilícita adotada pelo recorrente é a descrita no crime em comento, e não havendo outro vetor a ser desfavorável ao acusado,
fixa-se a pena-base no mínimo legal, de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época, que torno a pena definitiva

dada a ausência de agravantes/atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena a modificá-la.

Em razão do
concurso material de crimes
, somam-se as penas, perfazendo a pena final de
Lázaro Fernando dos Santos Machado
a de
08 (oito) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias multa.

Quanto ao pedido de
detração da pena apresentado pelo recorrente Lázaro Fernando
, sabido que o instituto deve ser aplicado no juízo de conhecimento tão somente quando acarretar mudança na fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, sob pena de se alterar a data-base para o exercício de futuros direitos na fase de execução da pena, culminando em prejuízos ao condenado.

In casu
, observa-se que os recorrentes Maria Aparecida e Lázaro foram presos respectivamente no dia 11/05/2022 e 12/05/2022, e por ocasião da sentença foi devidamente subtraído o tempo da prisão provisória,
de 10 (dez) meses e 09 (nove) dias para a primeira e 10 (dez) meses o 08 (oito) dias para o segundo
.

Considerando os ajustes nos cálculos dosimétricos realizados nesta Instância Revisora, o abatimento de tal período, o remanescente de pena
da recorrente
Maria Aparecida Alves de Almeida é de 07 (anos) anos,

01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e

23 (vinte e três) dias-multa
,
e do recorrente

Lázaro Fernando dos Santos Machado a de 07 (sete) anos e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Sendo assim, observa-se que o abatimento do período cumprido a título de prisão preventiva enseja a alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes
, que passa a ser o semiaberto
, nos termos do art. 33, §2ª, b do CP.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, assim como impossível a suspensão condicional da pena requerida pelo recorrente Lázaro, ante a ausência das condições previstas no art. 77 do CP.

Do mesmo modo,
sem fundamento o pedido de redução da pena de multa apresentada pelo apelante Lázaro
. A pena pecuniária deve ser cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, eis que constitui sanção que integra o tipo penal. Todavia, nada obsta que o apenado peticiona oportunamente ao juízo das execuções penais, competente para zelar e dirimir as questões atinentes ao cumprimento da pena, conforme art. 65 da Lei nº 7.210/84.

Por fim, em relação ao pedido de
assistência judiciária gratuita e de isenção de custas processuais
, foram deferidos na sentença recorrida diante a hipossuficiência dos réus, de modo que devem ser mantidos diante a inexistência de prova quanto a alteração em sua condição econômica.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, tão somente, para reformar a dosimetria da pena, fixando a pena final da

recorrente
Maria Aparecida Alves de Almeida
em 08 (oito) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão e

23 (vinte e três) dias-multa
,
todavia, aplicando-se a detração, resta cumprir a pena de

07 (anos) anos,

01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e

23 (vinte e três) dias-multa,
inicialmente em
regime semiaberto
. Quanto ao recorrente

Lázaro Fernando dos Santos Machado,
fixo a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias multa, todavia, aplicando-se a detração, resta a cumprir a pena de
07 (sete) anos e 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa,
no regime semiaberto,

mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/02/2025